Tribunal: TJPA
Processo: 0800758-84.2023.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800758-84.2023.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: WARLES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800758-84.2023.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: OSMARINO JOSE DE MELO - TO779-S

APELADO: WARLES DOS SANTOS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA EM AUDIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu o processo com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se houve vício na decisão monocrática quanto à exigência da intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme certificado nos autos, a parte autora foi intimada pessoalmente em audiência, oportunidade em que estavam presentes seu preposto e patrono constituído, para dar andamento ao feito, com a indicação do endereço atualizado da parte contrária.

4. Decorrido o prazo legal sem manifestação, restou caracterizada a inércia da parte, nos moldes exigidos pelo art. 485, §1º, do CPC, o que justifica plenamente a extinção do feito.
5. A alegação de ausência de intimação pessoal não procede, visto que foi observada a forma legal prevista e, ademais, a jurisprudência dominante do STJ e deste TJPA admite a intimação pessoal em audiência como válida para este fim.
6. O recurso interno limita-se a rediscutir matéria já decidida com base em fatos amplamente analisados, o que é vedado nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ex positis, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente os termos da decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal da parte autora realizada em audiência supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC, não havendo vício na extinção do processo por abandono da causa quando, mesmo assim, a parte permanece inerte.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS
:

Art. 485, III e §1º do CPC

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática de ID 24469514, que Negou Provimento ao recurso de Apelação Interno.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo agravante em face de Warles dos Santos, cuja demanda foi extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono do feito.

A decisão agravada manteve a sentença, reconhecendo que a parte autora foi devidamente intimada pessoalmente, durante audiência, para promover o andamento do processo, especialmente quanto à indicação do endereço atualizado da parte contrária, tendo permanecido inerte.

Irresignado, o agravante sustenta em sede de Agravo Interno (ID 24469514), a nulidade da extinção, alegando ausência de intimação pessoal nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC, argumentando que tal providência somente se perfectibiliza com o envio de correspondência ao endereço da sede institucional.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos moldes do § 1º do mesmo dispositivo legal.

No caso em exame, restou incontroverso nos autos que a parte autora, ora agravante, foi cientificada pessoalmente, durante audiência, quanto à necessidade de promover a regular tramitação do feito, especialmente quanto à diligência de atualização de endereço da parte adversa.

Referida comunicação foi efetivada na presença de seu preposto e de seu advogado regularmente constituído, sendo certificada a inércia da parte dentro do prazo legal.

Assim, foi observada a exigência legal de intimação pessoal, inexistindo nulidade a ser sanada.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a validade da intimação realizada em audiência como forma de cientificação pessoal, suficiente para fins de configuração do abandono do processo.

Destarte, a pretensão recursal não encontra respaldo fático ou jurídico, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida com adequada fundamentação.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025